Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 4a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo no : 0714777-16.2019.8.07.0000 Agravante : ELIZEU PEREIRA VICENTE Agravado : CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN JUAN Relator : Desembargador Sérgio Rocha DECISÃO SUSPENSÃO DO PROCESSO – IRDR 14 Trata-se de recurso no qual se discute a obrigação de depositar as parcelas vincendas enquanto não apreciado pedido de parcelamento em execução de débitos condominiais. Em decisão proferida em 03/12/2019 pela E. Desembargadora Carmelita Brasil, Relatora do IDR 0715584-36.2019.8.07.0000, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes neste E. TJDFT que tratem do tema em questão, nos seguintes termos: “Vistos etc., Consoante se observa do v. acórdão de ID 12899881, a Câmara de Uniformização desta e. Corte de Justiça, na Sessão Ordinária realizada em 21/10/2019, admitiu a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Assim, nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: ‘inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da execução’. Destarte, com fulcro nos artigos 304, § 1o, e 305, do RITJDFT, e 979 do Código de Processo Civil, comunique-se aos doutos Juízos Cíveis, aos Eminentes Desembargadores que compõem as Turmas e às Câmaras Cíveis, ao Excelentíssimo Presidente desta e. Corte de Justiça, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência. (...)” Assim, constatado em seu objeto matéria discutida no citado incidente, suspenda-se o trâmite do presente recurso até o julgamento final da controvérsia. P.I. SERGIO ROCHA Desembargador Relator